Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Insuficiente à revogação da gratuidade de Justiça a genérica alegação acerca da possibilidade de o beneficiário arcar com os custos do processo, desprovida de concretos elementos de prova. Isso porque, concedido o benefício à parte, incumbe à outra, que impugna a concessão, demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.
2. No caso em questão, a remuneração da beneficiária da justiça gratuita como professora e personal trainer pode ser instável e insuficiente, especialmente considerando a variabilidade do mercado de trabalho. Além disso, o valor do seguro de vida, recebido em uma única parcela e não constituindo uma fonte de renda estável e contínua, pode estar comprometido com outras despesas essenciais.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.